Tribunal: TJPA
Processo: 0803560-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803560-27.2017.8.14.0301
APELANTE: ROSIEL DE FREITAS MAUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

A
PELAÇÃO Nº
0803560-27.2017.8.14.0301
- PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ROSIEL DE FREITAS MAUÉS

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/ REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em relação a extinção do processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento pelo Juízo de Primeiro Grau, da litispendência em relação ao processo nº 0011616-58.2012.8.14.0301.

2. Aduz o recorrente que o juízo deixou de mencionar especificamente quais seriam as mesmas causas de pedir, considerando que apenas mencionou que o processo mais antigo visa “apontar ilegalidades” no PAD, entretanto o autor considera que existem diferentes causas de pedir nos processos e, que este contempla pedido não alegado em nenhum outro momento, qual seja: a ilegalidade da comissão processante.

3. Assim, verifico que não assiste razão ao recorrente, eis que, em ambas as demandas, o autor, busca na verdade, nulidade do PAD bem como sua demissão e, pleiteia a sua reintegração com o consequente pagamento das vantagens atrasadas.

6- Recurso conhecido e não Provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSIEL DE FREITAS MAUÉS (Id nº 352989) contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/ REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR, ajuizada pelo ora apelante em face do ESTADO DO PARÁ.

Narra o recorrente que era policial civil e estava lotado na DEPOL de Nova Timboteua quando teve conhecimento de que seu irmão, ROSINEY, teria sido assaltado no trajeto para a sua residência.

Ao chegar ao local do fato, teria tomado conhecimento de que seu irmão teve roubado, além do carro, todos os seus pertences, como arma, jaqueta e distintivo da Polícia Civil, razão pela qual se dirigiram até a seccional da cidade nova, com o fim de registro do competente Boletim de Ocorrência que ganhou o n.º 00004/2009.019724-5.

No dia seguinte, teria recebido uma ligação informando onde estava o veículo roubado, mas que ao localizá-lo o encontrou “depenado”. Foi quando, então, começaram as investigações no sentido de encontrar pistas dos autores do assalto, chegando ao nome de uma jovem chamada KARINA que poderia conhecer os assaltantes.

Ao localizarem a senhora KARINA, esta informou que sabia onde ficava a casa de um dos assaltantes agendando dirigir-se ao local no dia seguinte.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no ID nº 1928480, onde pugna pela mantença da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no ID nº 2079994, onde manifestou-se pela intempestividade do recurso, tendo em vista que a parte recorrente não juntou a Portaria nº 3717/2015-GP, para comprovar a suspensão do prazo processual.

Afirma que, no dia combinado, se dirigiu ao local e lá foi informado que a senhora KARINA encontrava-se em Santa Bárbara, em uma festa. Informa que ao se dirigir ao referido município e após encontrar a senhora KARINA, a polícia civil chegou ao local e, após alguns desentendimentos, fora acusado de porte ilegal de arma de fogo e falsificação documental.

Aduz que fora instaurado contra si o Processo Administrativo Disciplinar de n.º 011/2010-DGPC/PAD, de 26.02.2010, e, após o seu trâmite, foi injustamente demitido do serviço público.

Assevera que questionou a sua demissão diante do Poder Judiciário, mais precisamente através do processo de n.º 0011616-58.2012.8.14.0301, que tramitou perante a 4ª Vara de Fazenda da Capital, mas que fora julgado improcedente, encontrando-se em fase de recurso.

Com base nesses fatos e de que tomou conhecimento de que o processo administrativo disciplinar instaurado contra si possui falha grave e insanável, uma vez que a Comissão Processante atuou de forma ilegal, eis que incompetente, propõe a presente ação requerendo em sede de tutela de urgência a sua reintegração ao serviço público e, no mérito, a sua confirmação.

A r. sentença (Id nº 352987) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a existência de litispendência com o processo de nº 0011616-58.2012.8.14.0301, com fundamento no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado, o autor interpôs Embargos de Declaração (Id nº 352988), alegando que houve omissão judicial, pois, embora haja menção ao comando legal do instituto da litispendência que informa sua ocorrência quando se renova demanda que já se encontra em curso nos termos dos parágrafos §1º, 2º e 3º do artigo 337 do CPC/2015, o juízo deixou de mencionar especificamente quais seriam as mesmas causas de pedir, considerando que apenas mencionou que o processo mais antigo visa “apontar ilegalidades” no PAD, entretanto o autor considera que existem diferentes causas de pedir nos processos, os quais apontou, conforme abaixo transcrito:

“É que há diversas possibilidades de ilegalidades num processo de PAD. Só para exemplificar já se mostra que a do processo de 2012 teve como tópicos as seguintes alegações petição inicial (01):

Ausência de contraditório e ampla defesa, nulidade da portaria inaugural.

(...)

Contudo, neste processo atual temos que a única alegação é de nulidade de PAD é a ilegalidade da comissão processante que não foi alegada em nenhum outro momento. Causa de pedir são os fundamentos de fato e de direito a que leva o autor ingressar em juízo que podem ser uma gama de possibilidades.”

Colacionou cópia da petição inicial do processo 0011616-58.2012.8.14.0301, sob o id 352990 (Págs. 01 a 16).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos (Id nº 352995) pugnando pela manutenção da decisão e não provimento do recurso, sob o argumento de que a fórmula utilizada pelo juízo não merece reparos, afinal a expressão “ilegalidades no PAD”, contempla o vício ora alegado “ilegalidade da comissão”.

Logo, não se há de falar em omissão na utilização de uma expressão que contempla outra.

Há despacho de minha relatoria, datado de 06.03.2018, em que, antes de apreciar a Apelação interposta, determina o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que se manifestasse sobre os presentes aclaratórios (id 459240).

Em sentença de julgamento dos embargos (2095017), o juízo de piso rejeitou o referido recurso, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, afirmando que
resta mais que explicitado no ato decisório o motivo para o indeferimento do pleito, inexistindo omissão, sendo idênticas, inclusive, as causas de pedir das duas ações – mesmo porque a tese de ilegalidade da comissão processante, sustentada pelo recorrente, consistiria em forma de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, além do que a expressão “ilegalidades no PAD”, contempla o alegado vício de “ilegalidade da comissão” -, razão pela qual totalmente apropriado o julgado.

O autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id nº 2095019), pugnando pela reforma da decisão
a quo
, sustentando que não há litispendência, nem conexão entre as causas pelo que a r. sentença deve ser reformada para que os autos sejam regularmente processados, uma vez que haveria alegações diferentes do primeiro processo.

O apelado apresentou contrarrazões (id 2095022), pugnando pela manutenção do
decisium
.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (ID nº 2300340).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em relação a extinção do processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento pelo Juízo de Primeiro Grau, da litispendência em relação ao processo nº 0011616-58.2012.8.14.0301.

Aduz o recorrente que o juízo deixou de mencionar especificamente quais seriam as mesmas causas de pedir, considerando que apenas mencionou que o processo mais antigo visa “apontar ilegalidades” no PAD, entretanto o autor considera que existem diferentes causas de pedir nos processos e, que este contempla pedido não alegado em nenhum outro momento, qual seja: a ilegalidade da comissão processante.

Sem maiores delongas, verifico que não assiste razão ao recorrente, eis que, em ambas as demandas, o autor, busca na verdade, nulidade do PAD bem como sua demissão e, pleiteia a sua reintegração com o consequente pagamento das vantagens atrasadas.

A litispendência e a coisa julgada são dois institutos processuais afins cujo objetivo é obter segurança jurídica e estabilidade nas relações sociais, evitando a perpetuação dos conflitos de interesses.

Encontram-se definidos pela lei processual civil nos três primeiros parágrafos do artigo 337 do CPC. Com efeito, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Há litispendência, quando se repete ação que está em curso; há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida, de que não caiba recurso.”

Destarte, segundo Luiz Fux, “se o autor promove uma ação visando à anulação de uma escritura, alegando erro e não obtém êxito, não pode, posteriormente, propor a mesma ação com base nos mesmos fatos, sob a invocação de que o que houve foi dolo. Nesta hipótese, o autor estaria apenas alterando a qualificação jurídica do fato e não a sua consequência jurídica que é o desfazimento do vínculo, mercê de repetir a mesma base fática, incidindo na vedação das ações à luz da teoria da substanciarão”.

Para que sejam duas causas tratadas como idênticas é preciso que sejam iguais tanto a causa próxima como a remota.”

O mesmo fato jurídico pode render ensejo a diversas conseqüências. A fim de impugná-las, o jurisdicionado não pode desmembrar sua pretensão ao longo de diversos argumentos para engendrar, supostamente, distintas ações, sob pena de investir contra o mandamento.

Logo, conforme o caso, existirá coisa julgada ou litispendência quando o demandante retornar a Juízo, com novos argumentos, mas atacando o mesmo fato jurídico gerador de sua irresignação e suas diversas consequências.

Assim, em verdade, o fato é único, tendo ambos os processos as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse diapasão, é de se reconhecer a litispendência para extinguir o segundo processo, sem julgamento do mérito, na forma autorizadora do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

Outrossim, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020